Tribunal: STF
Processo: Rcl 67719
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 501. INOCORRÊNCIA. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA 450 DO TST. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.